Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710210-10.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: BRAULIO CARSALADE HERBSTER DE GUSMAO, HELIO GAIOSO ROCHA, JORGE BARBOSA BOSCH EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, HEBERT DA SILVA TAVARES D E S P A C H O Manifeste-se o credor sobre o conteúdo da Certidão de ID 18473072, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator